Tribunal: TJDFT
Processo: 0759094-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0759094-51.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO DA COSTA UEJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimadas as advogadas do apelante – Dra. Danielle Lorencini Gazoni Rangel, OAB/DF 20056A e Dra. Ana Caroline Nascimento Costa OAB/AP 4487A - para apresentar razões de apelação, essas não se manifestaram. A secretaria certificou que o apelante não foi encontrado no endereço que consta nos autos e que não constam outros endereços (ID 58296450). Intime-se, pela derradeira vez, as advogadas do apelante - Dra. Danielle Lorencini Gazoni Rangel, OAB/DF 20056A e Dra. Ana Caroline Nascimento Costa OAB/AP 4487A - para apresentar razões de apelação ou cópia da renúncia ao mandato. Caso não as apresente, encaminhe-se à OAB/DF e à OAB/AP cópia da presente decisão e da procuração outorgada às advogadas, comunicando o fato. Em seguida, encaminhe-se à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante. Brasília-DF, 24 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES